Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO DE MORAIS - CPF: 405.963.461-15 (APELANTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Roberto de Morais
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
, ajuizada em face do
Banco Bmg S.A.
Por conseguinte, o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da Justiça Gratuita.

Nas razões recursais, o autor alega que procurou a instituição financeira para a realização de empréstimo pessoal consignado e que foi induzido a erro para a celebração de contrato de cartão de crédito.

Diz que jamais utilizou o cartão plástico para a realização de compras, evidenciando o desconhecimento quanto a existência da modalidade da contratação do “Cartão de Crédito Consignado”.

Alega que foi induzido a erro para a celebração de contrato de cartão de crédito, com parcelas infindáveis, cujos descontos acontecem desde 2011, sem previsão de término, sendo que o banco jamais forneceu qualquer informação a respeito.

Argumenta que a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do verbete da Súmula 479/STJ, de modo a impor a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 156364935.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu que foi ludibriado, com o lançamento do valor disponibilizado em sua conta bancária como saque do limite de cartão de crédito, que, em muitos casos, sequer sabia que existia.

Com efeito, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, realizada diretamente na conta da autora, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula que estipula taxa de juros para operação de cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato
, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Se não comprovada a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é caso de manter a sentença que limitou a taxa de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.
(N.U 1032525-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1008196-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Nessa perspectiva, embora não se possa desnaturar o contrato de cartão de crédito, em razão das compras realizadas pelo consumidor, mediante o uso do dispositivo plástico, tenho que as operações de saque (e somente estas) devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado respectiva.

Importante registrar que, a tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco juntou faturas relacionadas ao cartão de crédito em discussão, demonstrando a utilização do cartão plástico para a realização de compras, o que, a seu ver, comprovariam que a autora tinha ciência de que o numerário disponibilizado na conta dela era proveniente de saque com cartão de crédito.

Absolutamente, não!

Embora tais documentos evidenciem que, de fato, havia a contratação de um cartão de crédito entre as partes, a realização de compras, por meio do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que o consumidor tinha conhecimento de que os empréstimos por ele solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, foram operacionalizados como saque de limite de cartão de crédito.

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem contemplar juros fixados para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, como deliberado anteriormente.

No que concerne à
repetição do indébito
, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé da cobrança, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Se não comprovada a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é caso de manter a sentença que limitou a taxa de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.
(N.U 1032525-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1008196-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, e, com isso:
a)
revisar o contrato de cartão de crédito objeto da ação, somente em relação aos valores disponibilizados a título de “saque”, com a exclusão de todos os encargos deles provenientes, convertendo os valores respectivos para empréstimo pessoal consignado para trabalhadores do setor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época da liberação do empréstimo/saque;
b)
determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, em razão da operação em questão;
c)
determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados;
d)
em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida, a ser paga mediante desconto em folha;
e)
em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condeno o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023